Tribunal: TJSP
Processo: 0001105-04.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral, material e pensão alimentícia. Responsabilidade da Administração. Erro médico. Falecimento de bebê prematuro. Laudo médico conclusivo pela ausência de responsabilidade do hospital municipal. Necessidade, mesmo na responsabilidade civil objetiva, da existência de nexo causal claro entre a conduta imputada ao funcionário público e o dano experimentado para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral, material e pensão alimentícia. Responsabilidade da Administração. Erro médico. Falecimento de bebê prematuro. Laudo médico conclusivo pela ausência de responsabilidade do hospital municipal. Necessidade, mesmo na responsabilidade civil objetiva, da existência de nexo causal claro entre a conduta imputada ao funcionário público e o dano experimentado para ensejar obrigação de indenizar. Liame causal que não restou demonstrado. Dever de indenizar não configurado. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida.